Tribunal: TJMT
Processo: 1006770-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006770-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Juros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), ODILA MARQUES DE CAMPOS - CPF: 775.418.471-00 (EMBARGANTE), KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 06.878.404/0001-69 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO, OBSCURIDADE – ERRO DE PREMISSA – AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO – OBSERVÂNCIA DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatado o erro de premissa em que o v. acórdão embargado se baseou quanto a homologação do laudo pericial, necessário a sua reforma para determinar que a liquidação de sentença observe o dispositivo do acórdão proferido no recurso de apelação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1006770-09.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ODILA MARQUES DE CAMPOS

EMBARGADO: KASUAL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Odila Marques de Campos
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – REJEITADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – PENHORA DE CRÉDITOS EM NOME DA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ EXAMINADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO -RECURSO DESPROVIDO.

Não há espaço para a irresignação quanto à utilização do laudo pericial anteriormente homologado em relação ao preço médio do gado, porquanto se trata de matéria preclusa.

Não há vícios no laudo pericial, porquanto elaborado em observância ao comando Judicial.

A discussão acerca de eventual penhora sobre outros bens ou crédito em nome da executada, já foi dirimida tanto pelo Juízo, quanto por este e. Tribunal.

Aponta contradição no v. acórdão quanto a atualização das 700 vacas objeto de condenação. Explica que o v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028 determinou que na fase de liquidação de sentença fosse adotado como valor da execução o preço de 700 vacas da época da celebração do contrato (abril 2014), contudo, a Magistrada adotou como parâmetro o laudo realizado em junho/2016.

Sustenta também a obscuridade sob o ponto de vista de não poder considerar precluso o laudo de 2016, quando o acórdão posterior modificou o rumo da execução e de seu valor.

Alega ainda outra obscuridade e contradição quanto a base de início da atualização dos valores da execução. Diz ser a data do vencimento da obrigação o termo inicial da atualização.

Diz que o v. acórdão foi omisso quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão da Magistrada não ter autorizado a perita judicial em responder quesitos complementares.

Pondera haver obscuridade no v. acórdão ao abordar o assunto da garantia da execução, ao entendimento de já ter sido julgado no Agravo de Instrumento n. 1016104-72.2020.8.11.0000. Aduz que em referido recurso não se discutiu se há garantia na execução até os dias atuais, mas sim, para apontar matéria de ordem pública que deveria vincular a execução desde o início.

Diz omisso também, quanto aos argumentos em relação à anulação da decisão de origem que havia substituído a penhora da Fazenda Itupiranga para penhora de crédito, anulada no Agravo de Instrumento n. 1014593-10.2018.8.11.0000.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar os vícios apontados.

Contrarrazões (id. 181304665). Sustenta não ser o caso de obscuridade ou omissão, porquanto a matéria foi amplamente debatida no v. acórdão. Reforça quanto a preclusão da homologação do cálculo de avaliação do gado.

Quanto a garantia da execução, diz também já ter sido objeto de exame no recurso de Agravo de Instrumento n. 1016104-72.2020.8.11.0000, que não foi admitido pelo STJ (REsp n. 2.370.969), e só não transitou em julgado em razão da interposição de recurso por parte da executada, ora embargante. Realça, no ponto, que o fato do contrato estar garantido por hipoteca, não retira do credor o direito de buscar seu crédito.

Assevera se tratar de recurso com mera intenção protelatória.

Requer o desprovimento do recurso com a condenação da embargante na multa prevista no art. 80, inciso VII, bem como no art. 1.025, do CPC, em razão do caráter protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta obscuridade e omissão.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por Kasual Incorporadora e Construtora Ltda., rejeitou a impugnação aos cálculos do perito judicial e indeferiu o pedido de quesitos complementares, homologando o laudo pericial em R$ 4.374.005,12. Deferiu, por outro lado, o arresto do valor incontroverso de R$ 1.456.169,77 do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú, devendo a compradora Quatro M Participações e Administração Ltda. ser intimada quanto à impossibilidade de efetuar qualquer pagamento a parte executada, sob pena de crime de desobediência.

O v. acórdão manteve a decisão agravada, em particular, a homologação do laudo pericial, por entender que se trata de matéria preclusa.

Contudo, em reexame do feito, verifica-se que realmente, não há que se falar em preclusão da homologação do cálculo quando da conversão do feito, diante do v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028, que bem definiu a condenação:

“Posto isso, dá-se parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente os Embargos à Execução e declarar a nulidade do contrato de parceria pecuária celebrado pelas partes em razão da simulação, contudo, mantido o negócio dissimulado, qual seja,
o mútuo em relação ao preço médio
à época da confecção do contrato
, do equivalente a 700 vacas, com as características estipuladas no contrato, acrescido de juros remuneratórios de 12% ao ano, sem capitalização, mais correção monetária pelo INPC e juros de mora de 12% ao ano,
a ser apurado em liquidação de sentença
.”

De notar-se, assim, que o v. acórdão embargado partiu de premissa equivocada ao aproveitar o laudo pericial elaborado em 2016 sob o argumento de que à época o mesmo foi homologado pelo Juízo e não houve recurso por parte da ora embargante.

Sucede que considerado o dispositivo do v. acórdão da apelação, acima consignado, não se pode tomar por parâmetro o valor das 700 vacas obtido em 2016, como feito pelo perito aquela época. Assim se diz, porque o v. acórdão deixa claro que o valor das 700 vacas deve ser obtido
ao preço médio
à época da confecção do contrato
, com as características estipuladas no contrato, acrescido dos juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.

Ou seja, o valor das 700 vacas deve ter por parâmetro o preço médio à época da confecção do contrato (15/05/2014).

Nesse contexto, a decisão agravada merece reforma, para revogar a homologação do laudo pericial que tomou por parâmetro valores do gado de 2016, e determinar que a liquidação de sentença se dê nos termos do dispositivo do v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028.

Lado outro, não se observa omissão ou obscuridade quanto à possibilidade do arresto do crédito advindo da venda da Fazenda Tuiuiú, por entender que há penhora válida nos autos. Nesse ponto, o v. acórdão registrou:

Por sua vez, a agravante pretende que seja afastada a penhora de créditos decorrente da venda da Fazenda Tuiuiú (mat. 17.390), de maneira a prevalecer à penhora da Fazenda Itupiranga (mat. 17.424), dada em garantia hipotecária no contrato tido por dissimulado, que no seu entender não foi desconstituída.

Ocorre que, após o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1016104-72.2020.8.11.0000, provido para anular os atos praticados na execução a partir da petição da parte credora apresentando o cálculo de débito e a penhora de créditos em nome da executada, o feito entrou em fase de liquidação de sentença, tendo a executada arguido, em matéria de ordem pública, a ilegitimidade ativa para a promoção do direito de excussão e ausência de inexigibilidade do título, e ainda, pretendeu o afastamento de penhora de qualquer outro bem da executada, em razão de já existir a penhora da garantia hipotecária.

Tais pretensões foram rejeitadas pela Magistrada que registrou:

“Alega a executada que não deve ser deferida a penhora de nenhum outro bem, devendo ser mantida a penhora da Fazenda Itupiranga dada em garantia hipotecária, embasando-se no art. 835, § 3o do CPC.

Pois bem.

Conforme extensa fundamentação da própria executada, a Fazenda Itupiranga não se encontra livre e desimpedida para fins de saldar a execução.

Assim, a manutenção da penhora prejudicaria o exequente, uma vez que o referido imóvel já possui outro credor hipotecário.

...

A Fazenda Itupiranga não restringe a execução, podendo esta atingir outros bens da executada.

Aliado a isso, já fora determinada a desconstituição da penhora, em que a executada não apresentou motivos ou supervenientes capaz de modificar a decisão já proferida por este juízo.

Por todo o exposto,
INDEFIRO a alegação de que a execução está restrita a Fazenda Itupiranga
.”

Anota-se que referida decisão foi alvo do Agravo de Instrumento n. 1007082-19.2022.8.11.0000, sendo desprovido, como ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE – ILEGITIMIDADE – INEXEQUIBILIDADE – GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA DE 2o GRAU – IMPOSSIBILIDADE DE ALCANÇAR O IMÓVEL DADO EM GARANTIA – BUSCA DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL – POSSIBILIDADE – NULIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de o contrato estar garantido por hipoteca em 2o grau, não anula a execução.

A impossibilidade de alcançar o imóvel dado em garantia autoriza a busca por patrimônio penhorável do executado.

De relevo, aliás, o consignado no voto proferido por este Relator:

Não se olvida de que o contrato original se encontra garantido por hipoteca, consubstanciado no imóvel com matrícula n. 17.424 do CRI de Poconé. Contudo, a garantia de 2o grau, diga-se, constante no contrato considerado simulado, não é óbice ao ajuizamento da ação de execução pelo seu credor.

Assim se diz, porque o fato de o contrato estar garantido por hipoteca em 2o grau, não retira do credor o direito de buscar seu crédito, o que afasta, desde já a alegada ilegitimidade e inexiquibilidade do título.

Aliás, como bem ponderado pelo Juízo, o imóvel trata-se apenas de garantia e não objeto da execução. Nesse sentido consignou: “Em se tratando de garantia do contrato, quando da judicialização da execução, a impossibilidade de alcançar o imóvel dado em garantia apenas autoriza a busca por patrimônio penhorável do executado, não anula a execução”.

Soma-se o fato de que a penhora efetivada na referida matrícula, fora desconstituída.

Sob tal vertente, cumpre observar que as garantias hipotecárias e pignoratícias que lastreiam um determinado crédito concedido, visam, em si, uma maior proteção ao crédito e não tem o escopo de apenas conferir ao exequente a possibilidade de fazer-se valer de seu direito de reaver determinado crédito exclusivamente sobre tais garantias, de modo reflexo a blindar os outros bens do patrimônio do devedor que possam satisfazer a pretensão executória, porquanto o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento das suas obrigações, nos termos do art. 789 do CPC.

Veja-se, assim, que a discussão acerca de eventual penhora sobre outros bens ou crédito em nome da executada, já foi dirimida tanto pelo Juízo, quanto por este e. Tribunal.

De notar-se, assim, que em relação à penhora de outros créditos o v. acórdão embargado decidiu com fundamentação suficiente de modo que a alegada obscuridade e omissão faz avultar a feição de nítida imputação de “error in procedendo” ao julgamento, o que se mostra inviável nesta sede recursal.

Nesse sentido:

“Não podem ser acolhidos aclaratórios que, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões no julgado embargado, traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi decidido.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1414168/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 12/11/2019).

“(...) Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), sendo inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. (...) O fato de o embargante não concordar com a solução dada ao caso por este Colegiado não autoriza o conhecimento dos declaratórios, uma vez que não se está a tratar de omissão, mas de inconformismo da parte com o julgamento.”
(Corte Especial, EDcl no AgRg nos EAREsp no PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 11a Câmara de Direito Público Embargos de Declaração Cível no 1007075-11.2023.8.26.0053/50000 -Voto no 2585; 8 433.096/RJ, 7.12.2016).”

Posto isto,
dá-se parcial provimento aos embargos de declaração para reformar parcialmente a decisão agravada e afastar a homologação do laudo pericial, determinando que a liquidação de sentença se dê nos termos do dispositivo do v. acórdão proferido no recurso de Apelação n. 0000489-14.2016.8.11.0028.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023